Tribunal: TJBA
Processo: 8041119-18.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041119-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. BEM IMÓVEL COMO GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE EFEITO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DISPOSTA NO ART. 11, DA LEI Nº 6.830 DE 1980. TEMA 578 DO STJ. FALTA DE PROVA SUFICIENTE DA FRAGILIDADE FINANCEIRA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BEM IMÓVEL DE VALOR MUITO SUPERIOR. ILIQUIDEZ E DIFICULDADE DE ALIENAÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041119-18.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA

e agravada
DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .